Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-48.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PRAZO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO.
1. Comprovada, mediante perícia médica oficial, a incapacidade laboral temporária e total, com perspectiva de reabilitação da pericianda, a ser examinada após o transcurso do prazo assinalado, pela medicina do trabalho da empresa empregadora, indefere-se o pedido de elastério do benefício de auxílio-doença por lapso temporal superior ou concessão do auxílio acidentário.
2. Na hipótese de a restrição laboral apresentada não ostentar caráter permanente e, por sua natureza temporária, demandar avaliação periódica, com amparo no art. 59 da Lei 8.213/91, que assegura o auxílio-doença ao obreiro que ficar incapacitado ao trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, o benefício deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividades que lhe garantam a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.
3. Recurso não provido.